Tribunal: TJMT
Processo: 1028892-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028892-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VINYEL VICTOR CAMPOS LEITE - CPF: 055.363.451-84 (ADVOGADO), NIVIA MARTINS DE FRANCA - CPF: 242.364.971-15 (AGRAVANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
NIVIA MARTINS DE FRANCA

AGRAVADO
S
:

ATACADAO S.A. e BANCO CSF S/A

EMENTA:
D
IREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. ALEGADA FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débito em cartão de crédito e impedir eventual inscrição em cadastros de inadimplentes, bem como pedido de inversão do ônus da prova. Alegação de fraude praticada por terceiros por meio de engenharia social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da cobrança e abstenção de negativação da parte agravante;

(
ii
) se é possível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, à luz das alegações de hipossuficiência e verossimilhança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera alegação de fraude, sem demonstração inequívoca da ocorrência de falha sistêmica ou acesso indevido ao sistema bancário, não autoriza a medida excepcional.

5. Reconhecimento parcial da fraude na via administrativa não implica admissão integral das irregularidades alegadas.

6. A inscrição em cadastro de inadimplentes, em regra, não configura dano irreparável, sendo passível de reversão.

7. Ausência de verossimilhança das alegações afasta, também, a possibilidade de inversão do ônus da prova neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de cobrança por suposta fraude exige prova inequívoca da irregularidade, não se presumindo a falha a partir de reconhecimento parcial pela instituição financeira.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, depende da verossimilhança das alegações, não configurada na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1019514-70.2022.8.11.0000, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023; TJMT, RAI 1018826-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NÍVIA MARTINS DE FRANÇA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, movida em face de BANCO CSF
S.A. e ATACADÃO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
ao fundamento de que não restaram comprovados, em cognição sumária, os requisitos legais do art. 300 do CPC, salientando a necessidade de dilação probatória. Também indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender ausentes os pressupostos do art. 6o, VIII, do CDC.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
ter sido vítima de fraude decorrente de engenharia social, por meio da qual terceiros realizaram transações internacionais atípicas com o cartão de crédito de seu esposo, totalizando R$ 6.459,71.

Afirma que, após contestação, a instituição financeira reconheceu parcialmente a irregularidade, cancelando três das quatro operações, mas mantendo a cobrança de R$ 3.076,05, valor cuja exigibilidade pretende suspender.

Aduz que a manutenção da cobrança, somada ao risco de negativação indevida, causa-lhe grave prejuízo financeiro, moral e psicológico, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e beneficiária da justiça gratuita.

4
.Assevera que a decisão agravada desconsiderou a verossimilhança das alegações e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

5
. Argumenta que há evidente probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, uma vez que a dívida continua a gerar encargos e pode ensejar restrição creditícia.

6
. Defende, ainda, que a inversão do ônus da prova deve ser concedida desde logo, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora e do reconhecimento parcial da fraude.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
310098867
, proferida por este Relator.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no
ID 314277381,
rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas recolhidas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
309703865
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: NIVIA MARTINS DE FRANCA

AGRAVADO
S
:

ATACADAO S.A. e BANCO CSF S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÍVIA MARTINS DE FRANÇA, visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, voltado à suspensão da exigibilidade de débito no valor de R$ 3.076,05, bem como à abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, além da inversão do ônus da prova.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Dessa forma, ainda que a agravante alegue ter sido vítima de fraude perpetrada por meio de engenharia social, ressaltando, inclusive, que a própria instituição financeira reconheceu a irregularidade de parte das transações impugnadas, postula, em sede recursal, a concessão de tutela provisória, a fim de suspender os efeitos da cobrança questionada.

Todavia, analisando os autos sob a ótica da cognição sumária, não se
vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, embora a autora relate ter sido vítima de fraude, a prova pré-constituída até aqui acostada não é suficiente, por si só, para demonstrar que a transação remanescente – cujo valor se busca suspender – tenha decorrido, de fato, de ato fraudulento perpetrado por terceiro, sem qualquer ingerência ou responsabilidade da própria consumidora.

Ao contrário, trata-se de transação realizada com cartão de crédito e senha pessoal, sem que, até o momento, tenha sido possível aferir eventual falha sistêmica, vulnerabilidade objetiva do sistema de segurança bancário ou acesso indevido por terceiro aos dados sigilosos da autora. Tais alegações demandam instrução probatória específica, o que afasta o caráter de verossimilhança imediata requerido para concessão da medida.

A jurisprudência majoritária e consolidada, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal, exige, para a concessão da tutela de urgência, prova robusta e inequívoca da alegação de fraude, o que, à luz da documentação trazida, não se verifica no presente caso.

Aliás, o
simples reconhecimento parcial da contestação administrativa, por parte da instituição financeira, não implica admissão automática de fraude em todas as transações envolvidas.

Do mesmo modo, não se comprova de forma clara o perigo de dano irreparável. A possibilidade de inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, por si só, não configura dano irreversível, sobretudo quando se trata de dívida que pode ser objeto de revisão judicial futura, inclusive com eventual compensação financeira, se for o caso.

Conforme reiterada jurisprudência, a negativação indevida, embora possa ensejar reparação posterior, não autoriza, por si só, o afastamento da necessidade de dilação probatória, notadamente em casos de dúvida razoável quanto à origem e
regularidade da operação contestada.

A
propósito, colaciono julgados dest
e

e. Sodalício
,
in
verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, se faz necessária a manutenção da decisão agravada, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
. – Grifo nosso
(TJMT – RAI 1019514-70.2022.8.11.0000, Desa. Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS
– NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.
Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser
melhor
examinados sob a luz do contraditório. Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada. Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
– Grifo nosso
(TJMT – RAI 1018826-11.2022.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Ademais
, quanto ao argumento de reversibilidade da medida e ausência de prejuízo à parte contrária, cumpre observar que tais elementos são complementares, mas não suprem a ausência da verossimilhança das alegações
.

Dessa forma
,
inexistindo elementos suficientes a evidenciar de forma robusta a verossimilhança das alegações da parte agravante, tampouco configurado risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, torna-se inviável o deferimento da medida excepcional, razão pela qual não se mostra possível acolher a pretensão recursal neste momento processual.

Noutro giro, no que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, tem-se que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, trata-se de faculdade do julgador, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência da parte consumidora. No entanto, assim como na análise da tutela de urgência, entendo que a verossimilhança das alegações ainda não restou demonstrada com clareza, razão pela qual a inversão do ônus probatório deve ser postergada para momento posterior, após instrução mínima do feito.

Ressalte-se que, por tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que nega a liminar, não é possível adentrar o mérito da causa com profundidade, sob pena de supressão de instância, devendo-se respeitar os limites da cognição sumária que rege a presente fase recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025